Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715072-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO CATEDRAL LTDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ABDALLAH JARJOUR, SEARA ALIMENTOS LTDA, THYAGO HENRIQUE ANDRADE, GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ, ANTONIO ANTUNES CORREA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13971291) opostos por AUTO POSTO CATEDRAL LTDA em face de Decisão (ID 19566977) que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2020 15:58:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador